Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS/DIFAL E ADICIONAL DE 2% AO FECEP – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DAS EXAÇÕES ATÉ 04/04/2022 E SUA EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05/04/2022 – LC 190/2022 – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – TESE DO STF (TEMA 1.266) OBSERVADA – RAZÕES RECURSAIS EM PLENA CONSONÂNCIA COM O DECISUM – AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO MAIS FAVORÁVEL AO APELANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de o recurso proporcionar ao recorrente situação jurídica mais favorável do que a resultante da decisão impugnada, à luz dos critérios da necessidade e da utilidade.
2. Sentença que, em mandado de segurança, reconhece a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional de 2% destinado ao FECEP no período de 1o/01/2022 a 04/04/2022, reputando legítima a cobrança apenas a partir de 05/04/2022, em consonância com a LC 190/2022 e com o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), tal como definido pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral.
3. Razões de apelação do Estado de Mato Grosso que reafirmam, em essência, a mesma tese jurídica acolhida na sentença – exigibilidade do DIFAL e do adicional ao FECEP somente após o decurso da noventena contada da publicação da LC 190/2022 –, inexistindo qualquer pedido capaz de melhorar a posição jurídica do ente fazendário em relação ao decidido.
4. Ausente prejuízo concreto e não havendo resultado prático diverso ou mais vantajoso a ser alcançado com o provimento do recurso, configura-se a falta de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento da apelação.
5. Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013039-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ: 57.235.426/0001-41 (APELADO), ENRIQUE DE ABREU LEWANDOWSKI - CPF: 335.645.218-52 (ADVOGADO), NAIARA BERNUCCI - CPF: 393.303.538-43 (ADVOGADO), DAVI LUCENA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 449.472.458-08 (ADVOGADO), JOSE ROMEU GARCIA DO AMARAL - CPF: 254.687.598-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS/DIFAL E ADICIONAL DE 2% AO FECEP – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DAS EXAÇÕES ATÉ 04/04/2022 E SUA EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05/04/2022 – LC 190/2022 – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – TESE DO STF (TEMA 1.266) OBSERVADA – RAZÕES RECURSAIS EM PLENA CONSONÂNCIA COM O DECISUM – AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO MAIS FAVORÁVEL AO APELANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O interesse recursal pressupõe a possibilidade de o recurso proporcionar ao recorrente situação jurídica mais favorável do que a resultante da decisão impugnada, à luz dos critérios da necessidade e da utilidade.

2.

Sentença que, em mandado de segurança, reconhece a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional de 2% destinado ao FECEP no período de 1o/01/2022 a 04/04/2022, reputando legítima a cobrança apenas a partir de 05/04/2022, em consonância com a LC 190/2022 e com o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), tal como definido pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral.

3.

Razões de apelação do Estado de Mato Grosso que reafirmam, em essência, a mesma tese jurídica acolhida na sentença – exigibilidade do DIFAL e do adicional ao FECEP somente após o decurso da noventena contada da publicação da LC 190/2022 –, inexistindo qualquer pedido capaz de melhorar a posição jurídica do ente fazendário em relação ao decidido.

4.

Ausente prejuízo concreto e não havendo resultado prático diverso ou mais vantajoso a ser alcançado com o provimento do recurso, configura-se a falta de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento da apelação.

5.

Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança impetrado por BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA, por meio do qual a empresa objetiva afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) e do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP, relativamente ao exercício de 2022, bem como ver reconhecido o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos no período.

Na inicial, a impetrante narra ser pessoa jurídica estabelecida no Estado de São Paulo, que atua no ramo de fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares, realizando operações interestaduais sujeitas à incidência de ICMS e ao recolhimento do DIFAL nas vendas destinadas a consumidor final não contribuinte. Sustenta que, após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 (Tema 1.093), restou assentada a necessidade de lei complementar para legitimar a cobrança do DIFAL, o que somente se concretizou com a edição da LC no 190/2022. Afirma, porém, que a cobrança do DIFAL e do adicional de 2% ao FECEP no exercício de 2022 viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF), bem como o art. 3o da própria LC 190/2022, de modo que a exigência somente poderia ocorrer a partir de 1o/01/2023. Requer, assim, a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança do DIFAL e do adicional ao FECEP no ano de 2022 e o reconhecimento do direito à compensação/restituição dos valores recolhidos. (Id. 316944994).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação na qualidade de autoridade coatora, defendendo, em síntese, a legalidade da cobrança do DIFAL e do adicional de 2% ao FECEP após a edição da LC 190/2022, sustentando que a novel legislação complementar estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, e não à anterioridade anual, à luz do que decidido pelo STF no Tema 1.093. Aduz que a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a EC 87/2015 e promoveu a repartição da receita entre os entes federados, razão pela qual a exigência do DIFAL no exercício de 2022 seria válida, desde que observado o prazo de 90 dias contado da publicação da lei complementar. Requer, ainda, o reconhecimento da plena validade e autonomia jurídica da exação referente ao FECEP. (Id. 316944994).

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido mandamental, para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL e do adicional de 2% ao FECEP apenas no período anterior a 05/04/2022. Com fundamento na LC 190/2022 e na cláusula da anterioridade nonagesimal, o magistrado consignou ser válida a exigência do DIFAL e do adicional de 2% ao FECEP a partir de 05 de abril de 2022, quando exaurido o prazo de 90 dias previsto no art. 3o da lei complementar. Ao final, julgou parcialmente procedente o mandado de segurança, para
“reconhecer a exigibilidade do DIFAL e do adicional de 2% ao FECEP apenas a partir de 05 de abril de 2022, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento dos referidos valores em período anterior a esta data”,
sem condenação em custas e honorários, à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, após resumir a controvérsia, sustenta, de um lado, que, à luz do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, a LC 190/2022 estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, sendo constitucional a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, razão pela qual pugna pela integral reforma da sentença para reconhecer a plena validade da exigência do DIFAL no exercício de 2022, observado o termo inicial de 05/04/2022. De outro lado, insiste na legalidade da cobrança do adicional de 2% destinado ao FECEP, com fundamento no art. 82 do ADCT, nas Emendas Constitucionais 31/2000, 42/2003 e 67/2010 e na jurisprudência do STF acerca da convalidação dos adicionais de ICMS instituídos pelos Estados para financiar Fundos de Combate à Pobreza. Ao final, requer o provimento do apelo para assegurar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, reconhecer a legalidade da cobrança do FECEP, bem como a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.266/STF.

O apelado BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos. (Id. 316945353).

Na instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como custos legis, manifestou-se inicialmente no sentido de que, em tese, poderia faltar interesse recursal ao Estado apelante, porquanto a sentença recorrida reconheceu a exigibilidade do DIFAL e do adicional de 2% ao FECEP apenas a partir de 05/04/2022, tal como sustentado nas razões de apelação, o que indicaria coincidência entre o resultado prático almejado e o já obtido no decisum recorrido. Por essa razão, requereu a intimação do ente apelante para se manifestar especificamente sobre a tese de ausência de interesse recursal, a fim de afastar eventual alegação de decisão surpresa e viabilizar o exame pleno da matéria pela Câmara. (Id. 332440373).

Após as diligências cabíveis, os autos foram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional de 2% destinado ao FECEP apenas a partir de 05/04/2022, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento dos referidos valores em período anterior a essa data.

Antes de se adentrar qualquer exame de mérito, impende analisar a existência de interesse recursal.

Da leitura atenta da sentença e das razões de apelação, verifica-se que o decisum recorrido e a pretensão recursal do Estado caminham na mesma direção. O Juízo a quo reconheceu, de forma expressa, que, à luz da LC 190/2022 e do princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), o ICMS-DIFAL e o adicional de 2% ao FECEP são inexigíveis no período de 1o/01/2022 a 04/04/2022, reputando legítima a cobrança apenas a partir de 05/04/2022. O Estado, por sua vez, sustenta exatamente que a LC 190/2022 não se sujeita à anterioridade anual, mas apenas à nonagesimal, e que a cobrança do DIFAL, no exercício de 2022, é constitucional desde que observada a noventena, isto é, a partir de 05/04/2022. Em outras palavras, o próprio apelante afirma, nas razões, que a exação é exigível somente após o termo final do prazo de 90 dias contado da publicação da lei complementar, marco temporal que coincide integralmente com aquele fixado na sentença.

Nesse cenário, a despeito de expressar inconformismo retórico com a concessão parcial da segurança, o ente apelante, em verdade, não busca resultado prático diverso daquele que já lhe foi assegurado pelo Juízo de origem: a confirmação da legitimidade da cobrança do DIFAL e do adicional de 2% ao FECEP a partir de 05/04/2022. Não há, pois, utilidade nem necessidade na atuação deste Tribunal, pois qualquer decisão que se viesse a proferir, acolhendo a própria tese jurídica defendida pelo Estado, apenas reiteraria, em essência, o que já foi decidido na primeira instância, sem ampliar ou melhorar sua posição jurídica.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com acerto, chegou a sinalizar a possível ausência de interesse recursal, justamente pela absoluta convergência entre o que foi decidido e o que se pleiteia no recurso. Na ótica deste Relator, porém, não se mostra necessária a intimação do ente fazendário para se manifestar sobre essa preliminar, porquanto a constatação decorre objetivamente do cotejo entre a sentença e as próprias razões de apelação e, ainda que se pudesse admitir manifestação complementar, nada acrescentaria à análise estritamente jurídica da utilidade do recurso, tampouco poderia alterar o fato de que a sentença já aplicou, com precisão, a legislação e a jurisprudência atuais sobre a matéria exatamente nos termos postulados pelo apelante.

Como é cediço, o interesse recursal qualifica-se pela conjugação dos requisitos da necessidade e da utilidade: somente há interesse em recorrer quando a parte, por meio do recurso, pode obter situação jurídica mais favorável do que aquela resultante da decisão impugnada. Ausente qualquer prejuízo concreto, e inexistindo possibilidade de melhoria da posição jurídica do recorrente, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de se transformar a instância revisora em órgão de mera consulta ou de confirmação abstrata de teses jurídicas já acolhidas na decisão recorrida.

No caso, não se identifica qualquer capítulo da sentença que imponha ao Estado obrigação ou restrição além daquilo que o próprio apelante admite como juridicamente devido. A exigibilidade do DIFAL e do adicional de 2% ao FECEP foi reconhecida a partir de 05/04/2022, em consonância com a LC 190/2022 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, que limita a inconstitucionalidade da cobrança ao período anterior ao decurso da noventena. A pretendida “reforma” do julgado, na forma como postulada, não agregaria qualquer vantagem prática adicional ao ente fazendário.

Nesse contexto, ausente o interesse recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação, mantida, por seus próprios fundamentos, a sentença que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional de 2% ao FECEP até 04/04/2022 e a sua exigibilidade a partir de 05/04/2022.

Quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.266/STF, verifica-se que tal julgamento já se encontra concluído, com definição da tese jurídica e proclamação do resultado, o que torna prejudicado o pleito de sobrestamento. A presente decisão, aliás, é proferida em estrita observância ao entendimento firmado naquele tema de repercussão geral, de modo que não subsiste qualquer necessidade de paralisação do processo.

Para fins de prequestionamento, registra-se que a presente decisão considera examinados os arts. 996, 997 e 1.009 do Código de Processo Civil, bem como os arts. 150, III, “c”, e 155, II, da Constituição Federal, o art. 3o da LC 190/2022, além da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por ausência de interesse recursal, permanecendo hígida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025